Tribunal: TJBA
Processo: 0000713-54.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000713-54.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, POMPILIO RODRIGUES DONATO, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, LEONARDO PEREIRA CARDOSO DIAS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS

APELADO: MARCELO DE SOUZA BRITO

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO A DOCUMENTOS E À DATA DE EXIGIBILIDADE. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por servidor municipal visando ao recebimento de diferenças salariais decorrentes do não pagamento integral do piso nacional do magistério, com sentença de procedência.

2. Recurso de apelação interposto pelo Município demandado, ao qual foi negado provimento por acórdão unânime desta Primeira Câmara Cível.

3. Embargos de declaração opostos pelo Município, alegando omissão quanto à consideração de documentos que comprovariam o adimplemento das verbas discutidas e quanto à data de início da exigibilidade do piso salarial.

4. Ausência de contrarrazões por parte do embargado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise de documentos que demonstrariam o pagamento integral das diferenças salariais; (ii) saber se o acórdão foi omisso ao considerar como termo inicial das diferenças remuneratórias o ano de 2010, em vez de 2011, após o julgamento da ADI 4167.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

7. Conforme doutrina clássica, como lecionado por Pimenta Bueno e Barbosa Moreira, os embargos declaratórios possuem função meramente integrativa ou elucidativa, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

8. O acórdão embargado apreciou expressamente as alegações relativas ao pagamento das diferenças, destacando a ausência de provas suficientes para comprovar o adimplemento integral no período discutido.

9. A divergência do embargante quanto à valoração da prova não caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração.

10. A fixação da data de início da exigibilidade do piso nacional em 2010 foi fundamentada na sentença e mantida pelo acórdão, que explicitamente indicou o marco temporal com base no entendimento jurisprudencial, inclusive com referência à prescrição quinquenal.

11. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o pagamento a menor do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, no período compreendido entre janeiro de 2009 e abril de 2011, fixado pela Lei n. 11.738/2008, acarreta para o ente federado a obrigação de pagar as diferenças salariais correspondentes” (AgInt no AREsp 967.840/RS).

12. O acórdão também consignou que eventuais pagamentos já realizados deverão ser compensados na fase de cumprimento de sentença, o que afasta a alegação de bis in idem.

13. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da prova, sendo incabíveis quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quando este enfrentou expressamente as matérias invocadas.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000713-54.2015.8.05.0027
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO
e como apelada
MARCELO DE SOUZA BRITO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 10 de Junho de 2025.